Tribunal: TJES
Processo: 5002479-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002479-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELISABETH FASSARELLA
AGRAVADO: MARCELO MAZARIM FERNANDES
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2479-47
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ELISABETH FASSARELLA
.

AGRAVA
D
O
:
MARCELO MAZARIM FERNANDES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

ELISABETH FASSARELLA

i
nterp
ô
s

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
1
261687
(fl.
60
), proferida pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da
Quinta

Vara
Cível
de Vila Velha,

Comarca d
a Capital,
nos autos da “
ação
ordinária de imissão na posse c/c
pedido de tutela
de urgência
”

registrada sob n.
00033124520218080035
, proposta contra
el
e
s
por

MARCELO MAZARIM FERNANDES
,
que
def
eriu
“
a tutela de urgência, para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor, do imóvel localizado na Rua Itapemirim, nº 80, apartamento 402 do Ed. The Weekend, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, devendo os requeridos desocupar o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514 /1997” (id. 1261687).

Nas razões do recurso
(
id.
1
261555
, fls. 1-
25
) aleg
ou
, em síntese, que

1
) “
o AGRAVADO/AUTOR ingressou em 11/02/2021com Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor da AGRAVANTE/ RÉ alegando que arrematou, via leilão extrajudicial, junto à Caixa Econômica Federal, o imóvel situado na Rua Itapemirim, nº. 80, ed: THE WEEKEND, apt. 402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, por R$ 212.000,00 ( duzentos e doze mil reais), com registro em cartório datado 04/12/2020 ( R-11- 133.036) certidão da matrícula” (fl. 6); 2) “com seu ex-companheiro celebraram com a Caixa Econômica Federal contrato de financiamento nº. 1.5555.3062.878-8 (doc. 03; fls. 92 a 100) referente ao imóvel sob litígio.
(...)
. No entanto, em 2017, com o fim da união estável o que resultou na ação nº 0019711-91.2017.8.08.005 de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, a
A
GRAVANTE/RÉ tornou-se inadimplente a partir do encargo de setembro/2017 pela indisposição de seus bens na ação mencionada que encontra-se em grau recursal”
(fl. 7); 3) “foi deflagrado pela Caixa Econômica Federal, procedimento expropriatório extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade em seu nome em 26 de junho de 2018”,
em seguida “
a Caixa (CEF) promovera 02 (dois) leilões extrajudiciais do imóvel em questão. Porém, como foi hipótese de - LEILÕES NEGATIVOS - em anexo (doc. 05, pg.03/04), realizou VENDA ONLINE do imóvel em (12/03/2020)” (fl. 8);
4)
n
o “procedimento realizado pela Caixa Econômica Federal para Consolidação da Propriedade em seu nome
”
(fl. 9) “o Oficial do Registro de Imóveis efetuou diligências a fim de intimar a AUTORA para purgar a mora”,
dirigindo-se ao
“endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 200, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES”,
nas datas de 21-02-2018, 23-02-2018 e 26-02-2018 (fls. 9-10), tendo sido certificado
“ainda que, em diligência, na data 26/02/2018, as 10:10h compareceu na Rua Itapemirim, nº 80, apt. 402, Ed. The Weekend, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES e nesta ocasião a AGRAVANTE/RÉ teria tomado conhecimento e se recusado a receber a intimação. (doc. 07, pg. 15)
” (fl.
10
);
5
)
houve discrepância nas informações das diligências, tendo sido considerado que a “
Agravante estaria em local INCERTO e procedeu sua intimação, VIA EDITAL, no jornal A Gazeta (doc. 07, pg. 04, 06 a 08).
”
(fl. 11);
6
) “não há, nenhum tipo de notificação à AGRAVANTE/RÉ quanto a data, local e horário das hastas públicas” (fl. 13);
7
) “A ausência de notificação da AGRAVANTE/RÉ eliminou a sua oportunidade de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação restaurando o contrato de financiamento junto à RÉ ou exercer seu direito de preferência, até a data do segundo leilão” (fl. 13);
8)
as pessoas idosas devem ser amparadas (CF., art. 230) e deve ser preservado o “direito à moradia (na excepcionalidade da pandemia)

em detrimento à aquisição de posse – título translativo de propriedade”

(fl. 17);
9) “possibilidade da ora AGRAVANTE/RÉ reaver seu imóvel, visto a irregularidade no procedimento expropriatório extrajudicial da Caixa Econômica Federal, uma vez que, a AGRAVANTE/RÉ nunca foi notificada para purgar a mora, bem como, da datas dos leilões. Para este fim, a AGRAVANTE/RÉ ingressou com a ação pertinente na Justiça Federal, processo nº 5010445-94.2021.4.02.5001. Definitivamente, está fora de cogitação qualquer tentativa de danificar o imóvel, e cumpre dizer, a AGRAVANTE/RÉ é uma idosa idônea de 61(sessenta e um) anos e mora sozinha; perigo de dano, que não se verifica no conjunto probatório” (fl. 20).

O
pedido de
tutela de urgência formulado pela agravante
foi indeferido (id.
1269447
, fls. 1-
4
)
.

C
ontrarrazões no id. 1327555 (fls. 1-16).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 9 de agosto de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator pelo desprovimento do recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2479-47
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ELISABETH FASSARELLA
.

AGRAVA
D
O
:
MARCELO MAZARIM FERNANDES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ELISABETH FASSARELLA

i
nterp
ô
s

agravo de instrumento em face
d
a
respeitável
decisão do id.
1
261687
(fl.
60
), proferida pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da
Quinta

Vara
Cível
de Vila Velha,

Comarca d
a Capital,
nos autos da “
ação
ordinária de imissão na posse c/c
pedido de tutela
de urgência
”

registrada sob n.
00033124520218080035
, proposta contra
ela
por

MARCELO MAZARIM FERNANDES
,
que
def
eriu
“
a tutela de urgência, para determinar a expedição de mandado de imissão de posse em favor do autor, do imóvel localizado na Rua Itapemirim, nº 80, apartamento 402 do Ed. The Weekend, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, devendo os requeridos desocupar o imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514 /1997” (id. 1261687).

Nas
razões do recurso
(
id.
1
261555
, fls. 1-
25
) aleg
ou a agravante
, em síntese, que

1
) “
o AGRAVADO/AUTOR ingressou em 11/02/2021 com Ação de Imissão na Posse c/c Pedido de Tutela de Urgência em desfavor da AGRAVANTE/RÉ alegando que arrematou, via leilão extrajudicial, junto à Caixa Econômica Federal, o imóvel situado na Rua Itapemirim, nº. 80, ed: THE WEEKEND, apt. 402, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, por R$ 212.000,00 ( duzentos e doze mil reais), com registro em cartório datado 04/12/2020 ( R-11- 133.036) certidão da matrícula” (fl. 6); 2) “com seu ex-companheiro celebraram com a Caixa Econômica Federal contrato de financiamento nº. 1.5555.3062.878-8 (doc. 03; fls. 92 a 100) referente ao imóvel sob litígio.
(...)
. No entanto, em 2017, com o fim da união estável o que resultou na ação nº 0019711-91.2017.8.08.005 de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens, a
A
GRAVANTE/RÉ tornou-se inadimplente a partir do encargo de setembro/2017 pela indisposição de seus bens na ação mencionada que encontra-se em grau recursal”
(fl. 7); 3) “foi deflagrado pela Caixa Econômica Federal, procedimento expropriatório extrajudicial que culminou com a consolidação da propriedade em seu nome em 26 de junho de 2018”,
em seguida “
a Caixa (CEF) promovera 02 (dois) leilões extrajudiciais do imóvel em questão. Porém, como foi hipótese de - LEILÕES NEGATIVOS - em anexo (doc. 05, pg.03/04), realizou VENDA ONLINE do imóvel em (12/03/2020)” (fl. 8);
4)
n
o “procedimento realizado pela Caixa Econômica Federal para Consolidação da Propriedade em seu nome
”
(fl. 9) “o Oficial do Registro de Imóveis efetuou diligências a fim de intimar a AUTORA para purgar a mora”,
dirigindo-se ao
“endereço: Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 200, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES”,
nas datas de 21-02-2018, 23-02-2018 e 26-02-2018 (fls. 9-10), tendo sido certificado
“que, em diligência, na data 26/02/2018, as 10:10h compareceu na Rua Itapemirim, nº 80, apt. 402, Ed. The Weekend, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES e nesta ocasião a AGRAVANTE/RÉ teria tomado conhecimento e se recusado a receber a intimação. (doc. 07, pg. 15)
” (fl.
10
);
5
)
houve discrepância nas informações das diligências, tendo sido considerado que a “
Agravante estaria em local INCERTO e procedeu sua intimação, VIA EDITAL, no jornal A Gazeta (doc. 07, pg. 04, 06 a 08).
”
(fl. 11);
6
) “não há, nenhum tipo de notificação à AGRAVANTE/RÉ quanto a data, local e horário das hastas públicas” (fl. 13);
7
) “A ausência de notificação da AGRAVANTE/RÉ eliminou a sua oportunidade de purgar a mora até a assinatura do auto de arrematação restaurando o contrato de financiamento junto à RÉ ou exercer seu direito de preferência, até a data do segundo leilão” (fl. 13);
8)
as pessoas idosas devem ser amparadas (CF., art. 230) e deve ser preservado o “direito à moradia (na excepcionalidade da pandemia)

em detrimento à aquisição de posse – título translativo de propriedade”

(fl. 17);
9) existe “possibilidade da ora AGRAVANTE/RÉ reaver seu imóvel, visto a irregularidade no procedimento expropriatório extrajudicial da Caixa Econômica Federal, uma vez que, a AGRAVANTE/RÉ nunca foi notificada para purgar a mora, bem como, da datas dos leilões. Para este fim, a AGRAVANTE/RÉ ingressou com a ação pertinente na Justiça Federal, processo nº 5010445-94.2021.4.02.5001. Definitivamente, está fora de cogitação qualquer tentativa de danificar o imóvel, e cumpre dizer, a AGRAVANTE/RÉ é uma idosa idônea de 61(sessenta e um) anos e mora sozinha; perigo de dano, que não se verifica no conjunto probatório” (fl. 20).

O
pedido de
tutela de urgência formulado pela agravante
foi indeferido (id.
1269447
, fls. 1-
4
)
.

Concluí que o recurso não deve ser provido.

A ação de imissão na posse era expressamente prevista no Código de Processo Civil de 1939 (art. 381) e, embora não haja igual previsão nos Códigos de Processo Civil de 1973 e no vigente
1
, a jurisprudência sempre admitiu o exercício de tal espécie de ação pelo proprietário para obtenção da posse. Por sinal, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “a tutela antecipatória da imissão na posse visa garantir àquele que não tem a posse do bem, mas em razão de título de propriedade, devidamente registrado, tem direito a reivindicá-la em face de terceiro que injustamente a detenha” (agravo de instrumento n. 24.14.901591-9, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 16-12-2014, data da publicação no Diário: 19-01-2015).

A tutela a ser eventualmente concedida na ação de imissão na posse não tem respaldo no
jus possessionis
, mas sim no
jus possidendi
, por se tratar de ação do proprietário que nunca teve posse. Por tal motivo, o deferimento da tutela provisória de urgência nessa espécie de ação exige a presença dos requisitos estabelecidos nos arts. 300, do Código de Processo Civil.

Na respeitável decisão impugnada o MM. Juiz de primeiro grau expendeu as seguintes fundamentações sinalizadoras da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência:

“
(...).

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a tutela de urgência, quando existirem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos documentos apresentados pelo autor, verifico que este comprova ter adquirido o imóvel através de leilão realizado pela Caixa Econômica Federal (fls. 24). Ademais, junta às fls. 32/34 certidão de ônus do imóvel, demonstrando os elementos que evidenciem a probabilidade do direito.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está presente face a possibilidade de ocorrer alguma alteração ou danificação no bem imóvel objeto da presente demanda, o que poderá causar prejuízos de ordem material ao autor.

(...)”.

Essa revela a presença dos legais para o deferimento da tutela antecipada no caso sub judice (art. 300,
caput
, do CPC).

Há documentos que comprovam a aquisição da propriedade, de maneira legítima, pelo agravado. Ademais, em contrarrazões ao agravo foi noticiado que a ação de nulidade do Leilão Extrajudicial proposta pela agravante teve o pleito de tutela de urgência indeferido. Logo, não há razão para reforma da r. decisão agravada.

No mais,
venho adotando posicionamento no sentido de que a liminar como ato judicial é entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico. Neste sentido: Agravo de Instrumento n. 0012114-72.2019.8.08.0012, Terceira Câmara Cível, DJ: 20-03-2020.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

1
O Código de Processo Civil também não prevê expressamente procedimento específico para a ação de imissão na posse, mas evidentemente que tal pretensão poderá ser deduzida pelo novo rito comum estabelecido naquele Código (art. 318).

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
2479-47
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
ELISABETH FASSARELLA
.

AGRAVA
D
O
:
MARCELO MAZARIM FERNANDES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE IMISSÃO NA POSSE.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1
. -
A ação de imissão na posse era expressamente prevista no Código de Processo Civil de 1939 (art. 381) e, embora não haja igual previsão no Código de Processo Civil vigente, a jurisprudência sempre admitiu o exercício de tal espécie de ação pelo proprietário para obtenção da posse.

2. - A ação de imissão na posse não tem por fundamento o
jus possessionis
, mas sim no
jus possidendi,
e
a antecipação dos efeitos da tutela em tal espécie de ação
exige a presença dos requisitos elencados no art. 300, do Código de Processo Civil.

3. - Caso em que presentes a probabilidade do direito e o
periculum in mora
, requisitos necessários para concessão de tutela de urgência.

4. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do
R
elator.

Vitória-ES., de de 20
2
1
.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.